Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-02.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Demonstrada insuficiência financeira da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Demonstrada insuficiência financeira da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres por período superior ao pactuado – "Demurrage" que está ínsita no contrato – Responsabilidade da apelante pelo pagamento de sobre-estadia e prévio conhecimento das tarifas cobradas, comprovada através da documentação juntada – Cobrança que se revela legítima – Inexistência de abusividade nos valores cobrados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000307-02.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IL PIANETA
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, é apelada MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
2
VOTO 39884
APELAÇÃO No 1000307-02.2020.8.26.0562
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
APELANTE
: IL PIANETA COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
APELADA
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY S/A
COMARCA
: SANTOS
RECURSO
Apelação
Ação de cobrança

Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
ação Inadmissibilidade Demonstrada insuficiência
financeira da apelante, que autoriza a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para
o
processamento
deste
recurso

Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes

Comprovada utilização dos contêineres por período
superior ao pactuado “Demurrage” que está ínsita no
contrato Responsabilidade da apelante pelo pagamento
de sobre-estadia e prévio conhecimento das tarifas
cobradas,
comprovada
através
da
documentação
juntada Cobrança que se revela legítima Inexistência
de abusividade nos valores cobrados Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados
Matéria
preliminar rejeitada Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
3
1) Cuida-se de ação de cobrança julgada procedente
pela r. sentença de fls. 188/197, cujo relatório se adota.
A autora, ora apelada, apresentou embargos de
declaração em fls. 199/202, que foram acolhidos com efeito infringente para
sanar a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.
A
apelação
é
de
IL
PIANETA
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (fls. 206/216).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que faz jus à concessão do
benefício da gratuidade de justiça porque não possui condições financeiras
de suportar os altos custos da ação, sem o prejuízo no desenvolvimento de
suas atividades empresariais.
Alega que não reconhece ser a responsável pelo
pagamento da taxa de sobre-estadia e que de acordo com o que dos autos
consta não há comprovação de que tenha firmado pacto negocial nesse
sentido.
Argumenta que nenhum dos documentos colacionados
nos autos pela recorrida contém a assinatura da empresa recorrente, de
modo que são unilaterais, e não se prestam a comprovar os fatos
constitutivos do direito reivindicado na presente demanda.
Sustenta que ao se analisar a documentação listada
pelo magistrado de primeiro grau nenhum dos documentos comprova a
anuência da apelada para entender como legítima a cobrança de sobre-
estadia.
Alega que a ocorrência da sobre-estadia não foi
devidamente comprovada pela apelada, devendo se considerar que não foi
cumprido o disposto no artigo 373, I do CPC.
Argumenta que a apelada deixou de apresentar
documento idôneo demonstrando qual ou quais os contêineres teriam sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
4
devolvidos, não havendo indicação de data sobre tal fato na exordial.
Alega que o juízo a quo ignorou os fatos e o direito
material impugnado ao consignar na r. sentença que a apelante não teria
contestado os períodos de cobrança/sobre-estadia.
Diz que o período de sobre-estadia, que serve como
base para o cálculo do valor devido pela recorrente, foi presumido pelo juízo
a quo com base nas alegações e documentos unilaterais apresentados
exclusivamente pela recorrida.
Defende que a condenação da recorrente está sendo
baseada somente em presunção o que não se pode admitir.
Diz que é evidente que a situação se trata de prova
negativa, que não poderia ter sido produzida pela recorrente, mas por quem
pretende comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
Requer que seja conferido o benefício da gratuidade de
justiça, bem como que o recurso seja provido para julgar improcedente a
ação.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 234/247)
e documentos em fls. 248/261. A recorrida impugna a gratuidade de justiça
requerida pela apelante e pugna pelo não provimento do recurso.
A recorrente foi instada a apresentar documentos
comprobatórios da sua situação de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco)
dias, e a se manifestar sobre os documentos de fls. 248/261.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 263).
A apelante se manifestou fls. 266/268 e juntou os
documentos de fls. 269/689.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação sobre o
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 690.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
5
2) Do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
O Código de Processo Civil ao tratar da gratuidade de
justiça, prevê a possibilidade de concessão do beneficio à pessoa natural ou
jurídica, vejamos:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
Quanto à pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça
editou a súmula n.o 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Portanto, o que deve ser examinado é a situação
econômica, que não permita à pessoa jurídica pagar as custas do processo
e os honorários de advogado, sem prejuízo de suas atividades.
No caso dos autos, a precariedade financeira da
empresa apelante restou demonstrada por meio da documentação acostada
aos autos em fls. 269/689, em especial os extratos bancários de fls.
676/689.
Dessa forma, demonstrada a incapacidade financeira da
apelante para o imediato recolhimento do preparo recursal, é possível a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da mesma,
exclusivamente para o processamento deste recurso, nos termos do artigo
98, § 5o, do CPC e Súmula 481 do STJ, o que desde já fica consignado a
título de observação.
Do mérito.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MSC
Mediterranean Shipping Company S/A em face de Il Pianeta Comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
6
Importadora e Exportadora Ltda, sob a alegação de que contêineres não
foram devolvidos no prazo avençado, fato que gerou despesas com sobre-
estadia.
Houve contestação (fls. 119/127), com a apresentação
de documentos e réplica (fls. 167/186).
Adveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial e condenou a ré no pagamento de R$ 77.338,91 (setenta e sete mil
trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros
de mora e de correção monetária, bem como ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da ré, que não comporta provimento.
Com efeito, no caso em análise, é incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, representada pela “Bill of
Lading” em fls. 82/86.
O contrato de transporte foi juntado aos autos
acompanhado de tradução em fls. 66/81.
É possível verificar no item 3 em fls. 70 que restou
devidamente avençada cláusula acerca da tarifa aplicável pelo
transportador, bem como que o contratante poderia ter acesso a ela
mediante simples solicitação. Vale destacar que os valores praticados pela
apelada são mantidos em cartório e estão detalhados às fls. 56/64, com
destaque para o especificado às fls. 60/61.
De acordo com os documentos juntados aos autos resta
claro que há informação expressa acerca do prazo para a efetiva devolução
dos contêineres, bem como o direito da apelada em receber os valores
relativos a sobre-estadia, considerando que os contêineres foram utilizados
por períodos superiores ao pactuado, conforme documentos em fls. 87/96,
não havendo que se falar em ausência de prova nesse sentido e tampouco
em descumprimento no disposto no artigo 373, I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
7
Ademais, é evidente a responsabilidade da apelante
pelo pagamento das despesas relativas a sobre-estadia dos contêineres,
bem como o prévio conhecimento acerca das taxas cobradas, conforme
documentos em fls. 56/64.
Não obstante, ao contrário do que alegou a apelante,
inexiste abusividade ou onerosidade excessiva nos valores expressamente
pactuados, relativos aos dias excedentes levados para a entrega dos
contêineres, que foram calculados de acordo com o tipo de contêiner
utilizado e pela quantidade de dias em que os mesmos permaneceram
ocupados, inexistindo o alegado excesso de cobrança, que sequer chegou a
ser quantificado pela apelante.
Ademais, a apelante não trouxe aos autos nenhum
documento comprovando que tenha entregue os contêineres no prazo
acordado e tampouco que comprovem a ocorrência de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada.
Portanto, comprovada a responsabilidade da apelante
pelo pagamento das taxas incidentes pela sobre-estadia de contêineres,
bem como o prévio conhecimento acerca das tarifas cobradas, se revela
legítima a incidência da taxa de sobre-estadia (denominada demurrage),
que não se confunde com cláusula penal, e estando ausentes quaisquer
elementos que possam elidir a pretensão da apelada de obter a condenação
da apelante ao pagamento do valor indicado na exordial, é de rigor a
manutenção da r. sentença.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação. Ação de cobrança de tarifa de sobre-estadia.
Ultrapassado o período livre, cabível a cobrança de valor correspondente à
indenização pelo tempo em que a autora ficou sem a posse dos contêineres.
Termo de responsabilidade que demonstra à assunção da obrigação de
restituição no prazo, não se verificando as irregularidades apontadas nos
documentos. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (AP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-02.2020.8.26.0562 -Voto no 39884
8
1013110-51.2019.8.26.0562; Relator Des. Pedro Kodama; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 30/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor JOSÉ ALONSO
BELTRAME JÚNIOR, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator